Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711319-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA MARCOS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de analisar o pedido de Gratuidade de Justiça, intime-se a apelante para juntar contracheque atualizado, além dos extratos bancários dos 03 (três) últimos meses, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator